Tribunal: CARF
Processo: 10907.720248/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.720248/2012-82
RESOLUÇÃO
3402-004.127 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que se proceda o sobrestamento do feito na
4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293 do
STJ. Transitada em julgado a matéria no STJ, o processo deve retornar para o colegiado para
prosseguimento do feito.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta,Cynthia Elena de Campos, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral),Marcio
Jose Pinto Ribeiro (substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente).Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Honorio dos Santos, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.127 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720248/2012-82
2
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 12-118.110 ,
proferido pela 2a Turma da DRJ/RJO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em razão
de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de informação
fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007), entendendo
que houve prestação de informações a destempo.
Por bem relatar os fatos adota-se o relatório de primeira instância:
O presente processo tem origem no auto de infração de fls. 02/08, cientificado à
impugnante acima identificada em 24/02/2012, conforme Termo de fl. 96, para
exigência do crédito tributário de R$ 5.000,00, referente a multa regulamentar
por atraso na prestação de informações sobre carga transportada ou sobre
operações que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Conforme consta detalhadamente no auto de infração e na documentação dos
autos,
a
impugnante,
atuando
como
Transportador,
informou
extemporâneamente no SISCOMEX Exportação dados de embarque das
mercadorias objeto de despacho de exportação.
Inconformada com o lançamento, a impugnante apresentou, em 07/03/2012, a
impugnação de fls. 100/115, onde argui a tempestividade, descreve a autuação e
argui sua nulidade com base na ilegitimidade passiva, pois a Fiscalização impôs a
penalidade à agência marítima, sem amparo legal. Afirma que a obrigação de
prestar as informações é do transportador ou agente de carga, nunca da agência
marítima. Cita julgados para fundamentar seu argumento.
Argui a decadência.
Evoca o instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do Código
Tributário Nacional (CTN), uma vez que cumpriu a obrigação acessória antes de
qualquer intimação ou procedimento fiscal aduaneiro, sendo tal instituto aplicável
também às penalidades administrativas, conforme jurisprudência predominante
no STJ.
Protesta que a multa seria indevida por não ter resultado em nenhum prejuízo
arrecadatório ou fiscalizatório que a justifique e nula porque somente Lei pode
instituir penalidades, nunca Instrução Normativa como no caso da multa aplicada.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, analisando todos os pontos alegados pelo contribuinte, explicando que o gerenciamento de
risco constitui a ferramenta que tem permitido a transformação das administrações aduaneiras,
possibilitando conjugar, por um lado, maior celeridade no processo de despacho de mercadorias e
conseqüentemente redução dos custos incidentes sobre o comércio internacional acarretando
maior competitividade dos produtos fabricados no Pais, no exterior, e por outro lado, mais rigor
no controle da aplicação da legislação pertinente.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.127 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720248/2012-82
3
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ e interpôs Recurso
Voluntário, tempestivamente, repisando os argumentos utilizados na impugnação, requerendo a
anulação do auto de infração afastando a multa aplicada, defendendo a tese de que o que houve
foi apenas retificação de informações.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Observa-se que existem nos autos matéria aduaneira sujeita a prescrição
intercorrente. Em 12 de março de 2025, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça proferiu
decisão no julgamento do Tema Repetitivo 1.293, estabelecendo que incide a prescrição
intercorrente em processos administrativos de infrações aduaneiras paralisados por mais de três
anos, com base no art. 1o, §1o da Lei 9.873/1999, decisão que pode ter implicações significativas
neste processo que já se encontra parado há muito mais que 3 anos.
Contudo, o julgamento da matéria no STJ ainda não possui trânsito em julgado e,
portanto, o referido PAF deve ser sobrestado neste Tribunal Administrativo, conforme
determinação do art. 100 do Regimento Interno, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do
julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado
em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou,
no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.

Transitado em julgado a matéria no STJ, deve este processo retornar para que o
julgamento seja proferido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.127 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720248/2012-82
4